Tribunal: STF
Processo: Rp 1322
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-08
Data de publicação: 1986-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA N. 31/85, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NÃO OBSTANTE A RELEVÂNCIA JURÍDICA DA ARGÜIÇÃO, NÃO SE ACHA DEMONSTRADO O IMEDIATO PERIGO DE GRAVE LESÃO AS FINANCAS PÚBLICAS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.